Tribunal: TJDFT
Processo: 0000718-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000718-22.2019.8.07.0014 APELANTE: MARIA DA GLORIA DE JESUS VALE APELADO: VANIA LUIZ MATEUS DECISÃO Conforme relatado no despacho de ID 29258642, a recorrente apresentou manifestação (ID 17579285) alegando ausência de intimação do teor da decisão de ID 4819534, a qual não conheceu do recurso especial. Expedido mandado de intimação à querelada quanto a essa alegação, não foi possível o seu cumprimento, haja vista a sua mudança de endereço (ID 29773821). Nesse ponto, registre-se ser obrigação das partes manter o endereço atualizado nos autos, dispensando-se nova tentativa de intimação. Da análise dos autos, constata-se que a querelante tomou ciência da digitalização do processo físico em março/2020 e, por consequência, da decisão de não conhecimento do recurso especial. Saliente-se que se trata de recurso manifestamente inadmissível no âmbito dos juizados especiais, com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, e que a querelante anexou petição somente em junho/2020 acerca da ausência de intimação e suposta nulidade, com a nítida intenção de protelar a baixa dos autos. Ademais, eventual recurso extraordinário, único cabível depois de esgotados os recursos no sistema dos juizados especiais, deveria ter sido apresentado quando da publicação do acórdão resultante do julgamento do recurso inominado. Sendo assim, não é cabível mais nenhum tipo de recurso no presente processo. Diante desse contexto, indefiro o pedido da querelante de devolução do prazo e mantenho a certidão de trânsito em julgado de ID 16775242. Proceda-se à baixa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF